Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711569-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a decisão proferida no curso da ação de conhecimento (0708898-15.2025.8.07.0001), na qual contende com MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o banco se abstenha de promover débitos automáticos na conta corrente da autora, arrolados no ID 226721803, ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária e que constam da notificação extrajudicial ID 226721796, sob pena de multa fixada em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00 (ID 227788491): “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Aprecio o pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 330, CPC, a probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizam a concessão de tutela de urgência. A parte autora pretende que se imponha ao banco requerido deixar de descontar direito de sua conta corrente débitos automáticos dos empréstimos que possui com o BRB. Demonstra, no ID 226721796, que desde 13/02/2025, o banco requerido já está notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente. Não obstante, no documento ID 226721803, vê-se que estão agendados diversos descontos para o início do mês de março. A respeito da questão, o STJ firmou o Tema 1085, estabelecendo serem "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (destaque acrescentado). Ademais, em março de 2020, adveio a Resolução BACEN n. 4.790, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em seu art. 6o a mesma Resolução estabelece ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." Ou seja, independentemente da legitimidade da dívida, o desconto em conta corrente fica condicionado à permanência de autorização do correntista para tanto. Como visto, no caso sob análise, a parte autora deixou claro ao banco não mais autorizar que sejam descontados débitos de sua conta corrente. Vislumbro aí a probabilidade do direito. O perigo de dano também é visível, haja vista se tratar de débitos que, conforme mostram os extratos de conta corrente juntados aos autos, reduzem a parte autora à insubsistência. Os débitos devem, pois, ainda em sede de antecipação de tutela, cessarem, mesmo que com a muito bem colocada ressalva do Juiz Carlos Eduardo Batista em decisão exarada nos autos n. 0722572-31: "(...) a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta." Com isso em mente, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o banco requerido para que NÃO REALIZE os débitos automáticos na conta corrente da autora, arrolados no ID 226721803, ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária e que constam da notificação extrajudicial ID 226721796, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Cite-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, tendo em vista já ter a procedência do pedido de tutela antecipada esgotado a pretensão inicial.” A parte agravante pede: a) concessão do efeito suspensivo e ativo; b) no mérito, seja dado provimento ao recurso para o fim de revogar a antecipação de tutela concedida no processo de origem. Sucessivamente, caso seja mantida a ordem de suspensão, requer o afastamento da astreinte fixada, ou ainda, redução da multa imposta. Alega que se trata de ação de obrigação de fazer combinada com pedido de tutela de urgência. Narra a parte autora serem descontados de sua conta bancária empréstimos contratados junto a instituição financeira agravante, alegando que tais descontos comprometem a subsistência do autor. Argumenta que o julgador, em análise prévia sobre o caso sub judice, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, assim como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante. Contudo, a decisão ora agravada não observou tais premissas ao conceder o pedido antecipatório, eis que o pleito promovido pela parte não encontra qualquer respaldo na legislação ou disposições contratuais. Em relação a probabilidade do direito, destaca-se que há contrato lícito firmado entre as partes, a parte agravada autorizou, que as parcelas dos contratos, então entabulados, pudessem ser debitadas em sua conta corrente. Ademais, não fora declinado pelo agravado qualquer vício de consentimento, tampouco evento extraordinário, os quais pudessem ensejar o dirigismo contratual vindicado. A referida autorização fora consignada no instrumento cedular, com caráter irrevogável e irretratável, de forma a preservar o sinalagma contratual, a cujo respeito o art. 684 do CC confere proteção. Sucessivamente, em caso de entendimento pela manutenção da medida antecipatória, o que não se acredita, mas admite apenas a título argumentativo, imperioso sinalizar que a pena de multa arbitrada pelo juízo de origem comporta afastamento ou, ao menos, minoração. A questão em discussão nos autos se põe nos seguintes termos: o caput do art. 536 do Código de Processo Civil determina que, nos casos de cumprimento de obrigações relativas a deveres de fazer ou não fazer, caso não seja obtida a tutela específica, caberá ao Órgão Judicial a adoção de medidas “que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento”. Assim, se a multa cominada deve ser “compatível” com a obrigação, conforme a dicção do art. 537 do Código de Processo Civil, resta evidente sua inaplicabilidade nas ações em que a determinação judicial resta impossível de ser cumprida nos exatos termos do deferimento. Afirma que é necessário reduzir a multa, não há sequer a necessidade de ultrapassar o valor da obrigação principal, porquanto a Lei também veda o excesso por si só. O § 4° do art. 537 faculta ao julgador fixar multa para o caso de descumprimento, se for suficiente e compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para cumprimento. Nessa esteira, destaca que não apenas na aplicação das astreintes, mas em todas as demais decisões proferidas pelos magistrados, devem ser sempre observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma ser necessária a atribuição de efeito suspensivo, tratando-se de decisão que infere lesão de difícil reparação, conforme as razões expostas no presente agravo de instrumento, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, devendo aguardar o julgamento do presente recurso antes do prosseguimento da fase instrutória, visando maior economia e celeridade processual, tanto à seguradora, ora agravada, quanto ao Poder Judiciário. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID 70199687 e 70199688). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a questão posta, é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, isto porque o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, não interferindo, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nessa linha, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II. O pedido de efeito suspensivo à apelação, indevidamente formulado nas razões da apelação, porque não observa o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, sequer prosperaria diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Matéria não conhecida. III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024) - g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) - g.n. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da parte autora, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. No que tange ao pedido de redução ou exclusão das astreintes, há que se ressaltar que a medida tem função coercitiva voltada a obrigar o devedor a cumprir a decisão judicial, sendo possível a sua diminuição quando se mostrar excessiva, a fim de que não represente enriquecimento sem causa em favor da parte contrária. No caso em apreço, não observa excessividade no valor arbitrado, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de redução da multa cominatória. De todo modo, tendo em conta os limites de cognição do presente recurso, ausentes os elementos a justificar a modificação da decisão agravada, deve-se aguardar a ampla dilação probatória na origem. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator